Tribunal: TJPA
Processo: 0824995-72.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824995-72.2022.8.14.0401

APELANTE: MIKAEL GUSTAVO MORAES DE SOUZA, DEIVID JOSÉ SANTOS BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I DO CPB. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE SIMULACRO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ÔNUS DA DEFESA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização.

2. Em nenhum momento, durante a instrução processual, restou demonstrado que a arma de fogo utilizada no crime era um simulacro, sendo que, em não tendo sido apreendida e periciada a arma, tal ônus cabia à defesa, pois foi ela que trouxe aos autos esta alegação.

3. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MIKAEL GUSTAVO MORAES DE SOUZA e DEIVID JOSÉ SANTOS BATISTA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou
à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 161 (cento e sessenta e um) dias-multa
; pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 10.07.2022, dois homens entraram na loja Líder Magazan, localizada no Shopping Castanheira, anunciaram o assalto e, mediante violência e grave ameaça exercido pelo uso de arma de fogo, subtraíram 05 (cinco)
Iphones,
02 (dois)
Ipads
e mais 13 (treze) telefones celulares. Após recolherem os bens, os réus iniciaram o processo de fuga, tendo obrigado o fiscal da loja, Adriano Henrique da Rocha e Silva, a os levarem até a saída do
shopping
, para que se evadissem do local. Posteriormente, o estabelecimento comercial cedeu as imagens das câmeras que filmaram toda a ação dos denunciados, tendo sido realizado o exame prosopográfico, que permitiu que a polícia judiciária identificasse os acusados. Perante a autoridade policial, Deivid José confessou o crime, afirmando que a conduta foi previamente combinada com o seu comparsa. Porém, Mikael Gustavo utilizou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes requer
a exclusão da majorante da arma de fogo,
eis que, durante a instrução processual, tal artefato não fora apreendido para a realização de perícia, tornando inviável a demonstração de sua potencialidade lesiva. Ademais, afirma que
os próprios réus confessaram se tratar de mero simulacro de arma de fogo
, o que não pode ser usado para majorar o crime.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, levando em conta que a sentença foi prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Pleiteia a defesa
a exclusão da majorante da arma de fogo,
eis que, durante a instrução processual, tal artefato não fora apreendido para a realização de perícia, tornando inviável a demonstração de sua potencialidade lesiva. Ademais, afirma que
os próprios réus confessaram se tratar de mero simulacro de arma de fogo
, o que não pode ser usado para majorar o crime.

Ainda que não tenha sido apreendida e periciada a arma de fogo, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão do antedito artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, as declarações das testemunhas denotam seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado, veja-se.

A testemunha Adriano Henrique da Rocha e Silva declarou, em Juízo:

“(...) Que no dia 10 de julho do ano passado (...) que observei a entrada de uma pessoa de capacete (...) que de repente foi surpreendido por uma pessoa portando arma (...) que ele queria os celulares(...) que eu tirei a chave e ele abriu a vitrine (...) que disparou o alarme (...) que ele sacou o celular (...) que ele queria levar os celulares da vítima (...) que ele colocou a arma em mim (...) que aí percebi que tinha outra pessoa dando apoio (...) que eles fugiram de moto (...) que fui o único que fiquei de refém (...) que eles estavam de cara limpa(...) que um só usava arma (...) que quem usava arma é o mais moreno Mikael (...) que somente 2 aparelhos foram recuperados (...) que 18 não foram recuperados (...) que o prejuízo aproximado foi de 85.000 (...) que não sei dizer se a arma estava municiada (...)”

A testemunha Brendo Clayton Viana da Silva relatou, em Juízo:

“Que sou funcionário da loja (...) que no dia do fato (...) que quando cheguei e vi o fiscal em minha direção e um rapaz trazendo ele (...) que ele puxou a arma e percebi que era um assalto (...) que ele pegou a chave (...) que o alarme disparou (...) que ele ameaçou de atirar no fiscal (...) que ele me deu a mochila e coloquei os aparelhos celulares (...) que ele pegou o fiscal como refém (...) que depois foi embora (...) que foram levados quase 20 aparelhos celulares (...) que não sei se foram recuperados (...) que o acusado da direita o moreno foi o que pegou os celulares (...) que não cheguei a ver o outro acusado (...)”

O acusado Deivid José, em Juízo, confessou a autoria delitiva. (ID82684215– fl.01).

“Que é verdade (...) que entrou na loja foi ele e fiquei esperando e fomos embora (...) que ninguém planejou o assalto (...) que não entrei na loja (...) que essa arma não fui eu quem consegui (...) que a arma era de brinquedo (...) que cada um ficou com uma parte dos celulares (...)”

O denunciado Mikael Gustavo também confessou o crime, em Juízo:

“Que é verdade (...) que desci da moto e levamos celulares (...) que eu estava com um simulacro (...) que tirei os celulares e levei (...) que entreguei a bolsa com os celulares e o simulacro para o deivid e fomos embora (...) que fui eu quem levei o simulacro (...) que foi o primeiro crime com o Deivid (...) que esse caso foi antes do caso de delegado (...) que de lá fugimos (...) que a moto era emprestada (...)”

Mister frisar que em nenhum momento, durante a instrução processual, foi demonstrado que a arma de fogo utilizada no crime era um simulacro, sendo que, em não tendo sido apreendida e periciada a arma, tal ônus cabia à defesa, pois foi ela que trouxe aos autos esta alegação,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULACRO SEM POTENCIAL LESIVO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR O ALEGADO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego. 3. Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art. 156 do CPP. 4. Apesar de a defesa requerer o afastamento da aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias realizaram o aumento único de 2/3 na terceira fase da dosimetria, eis que o concurso de agentes foi devidamente empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 856.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO EMPREGO DE ARMA (ART. 157, § 2º, I, DO CP). APLICAÇÃO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA AO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. SIMULACRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL AGRAVADO. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE CONCRETA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA CALCADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. REQUISTOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE E DESNECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Sem razão o agravo quanto à alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento monocrático por inobservância ao princípio do colegiado, pois se tem que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental (AgRg no HC n. 519.056/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2021). Precedentes. 2. Ademais, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício só é possível quando configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal e se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório. Precedentes. 3. No caso, a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento (AgRg no HC n. 473.161/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/12/2018). Precedentes. 4. Outrossim, é idônea a fundamentação de agravamento do regime inicial em razão da periculosidade do agente e gravidade concreta: para a subtração foi empregada arma de fogo, instrumento capaz de gerar desfechos desastrosos, sem desprezar a reprovabilidade do concurso de agentes (fl. 31). Precedentes. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC n. 673.987/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021.)

Portanto, não há que se falar em exclusão da majorante da arma de fogo, de modo que nenhuma alteração há de ser feita na pena final fixada aos réus, a qual obedece aos ditames legais concernentes à matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, porém LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença
a quo
em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024